Tribunal: TJSP
Processo: 0001735-21.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM COLUNA E PERDA PARCIAL DA VISÃO DO OLHO DIREITO – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO APRESENTADO - LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE OS

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM COLUNA E PERDA PARCIAL DA VISÃO DO OLHO DIREITO – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO APRESENTADO - LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE OS PROBLEMAS NA COLUNA OCORRERAM DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS OU NO TRAJETO DO TRABALHO/RESIDÊNCIA – AUTOR QUE JÁ É DETENTOR DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM DECORRÊNCIA DAS LESÕES EM OLHO ESQUERDO – AGRAVAMENTO DO QUADRO NÃO COMPROVADO - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA COM RELAÇÃO À VISÃO DO OLHO DIREITO - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – JULGADO CITRA-PETITA - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CAUSA MADURA – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL NOS TERMOS DO ARTIGO 1013, §3o, INCISO II DO CPC - DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de reexame necessário.